Tribunal: TJDFT
Processo: 0737765-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-07
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARA DA FAZENDA PÚBLICA E JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES. DIREITO COLETIVO. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA.
1. O pedido manejado na ação ordinária busca a manutenção do gabarito preliminar e desconsideração do gabarito definitivo para diversas questões atribuídas à prova do concurso de Agente de Polícia da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal, regido pelo Edital Normativo no 01 - PCDF de 03 de dezembro de 2019.
2. A jurisdição buscada possui ordem coletiva, com reflexo indivisível aos candidatos do certame, afastando-se a competência do Juizado Fazendário conforme prevê o art. 2, §1o, I, da Lei 12.153/2009.
3. Conflito Julgado procedente. Competência do Juízo Suscitado da 7a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal.